Tribunal: TJDFT
Processo: 0751100-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DA VEP. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não está prevista como competência da VEP a desconstituição da sentença condenatória, acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo inviável o pleito defensivo.
2. Recurso não provido.